Tribunal: TJMT
Processo: 1008817-48.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008817-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EVERTON GABRIEL ALVES LOPES - CPF: 098.890.284-25 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INDEFERIMENTO DA
PROGRESSÃO DE REGIME.
EXIGÊNCIA DE
EXAME CRIMINOLÓGICO. ALTERAÇÃO DO ART. 112, § 1o, DA LEP PELA LEI N
.
14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA NORMA MAIS GRAVOSA. CARÁTER EXCEPCIONAL DA EXIGÊNCIA
NÃO CONFIGURADO
.
GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS NÃO JUSTIFICA.
RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em Exame:
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de progressão de regime e determinou a realização de estudo psicossocial para aferição do requisito subjetivo.

O apenado cumpre pena unificada de 20 anos, 3 meses e 24 dias de reclusão, tendo implementado o requisito objetivo em 08/11/2025 e ostentando bom comportamento carcerário, sem registro de faltas graves.

O juízo de origem fundamentou a exigência do exame na gravidade dos delitos praticados. Posteriormente, o estudo psicossocial não apontou óbice à progressão, apenas sugerindo acompanhamento assistencial.

II.
Questão em Discussão:

A questão em discussão consiste em saber se é possível exigir exame criminológico ou estudo psicossocial para progressão de regime com fundamento exclusivo na gravidade abstrata dos delitos, bem como se a alteração promovida pela Lei n. 14.843/2024 pode retroagir para alcançar condenações anteriores.

III.
Razões de Decidir:

1
.
A Lei n. 14.843/2024, ao tornar obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime, possui natureza mais gravosa, não podendo retroagir para alcançar fatos anteriores, sob pena de violação ao art. 5o, XL, da Constituição Federal.

2.
Para condenações anteriores à alteração legislativa, aplica-se a redação pretérita do art. 112 da Lei de Execução Penal, segundo a qual o exame criminológico é facultativo e somente pode ser determinado mediante decisão fundamentada em elementos concretos da execução.

3
. A jurisprudência do STF e do STJ firmou entendimento no sentido de que o exame criminológico pode ser determinado de forma fundamentada, conforme as peculiaridades do caso concreto, mantendo-se seu caráter excepcional.

4
. A gravidade abstrata dos delitos e o histórico criminal pretérito não constituem fundamentos suficientes, por si sós, para impor a realização do exame, sendo imprescindível a indicação de elementos concretos extraídos da execução da pena.

5
. Ausência de registro recente de faltas disciplinares
, a
existência de atestado de bom comportamento carcerário
são
circunstâncias que evidenciam o preenchimento do requisito subjetivo,
estando preenchido também o requisito objetivo,
impõe-se o reconhecimento do direito à progressão.

IV.
Dispositivo e Tese:

Recurso conhecido e provido para afastar a exigência de exame psicossocial e conceder a progressão do regime fechado para o semiaberto.

Tese de julgamento:

“
1. A obrigatoriedade do exame criminológico introduzida pela Lei no 14.843/2024 não retroage para alcançar condenações anteriores, por configurar novatio legis in pejus. 2. A exigência de exame técnico para progressão de regime, nos casos regidos pela redação anterior do art. 112 da LEP, depende de decisão fundamentada em elementos concretos da execução, não sendo suficiente a gravidade
abstrata do delito
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XL; LEP, art. 112; CP, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante n. 26; STJ, Súmula n. 439; STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto p
or

EVERTON GABRIEL ALVES LOPES
contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos do processo de execução penal n.
0000672-97.2019.8.11.0086
,
indeferiu o pedido de progressão de regime, determinando, em contrapartida, a submissão do apenado a estudo psicossocial
(Id.
35024637
p. 692
).

A decisão agravada fundamentou-se, em síntese, na necessidade de melhor aferição dos requisitos subjetivos para a progressão de regime, entendendo imprescindível a realização de exame técnico (estudo psicossocial) para avaliação da aptidão do apenado ao benefício.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese:
(i) o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime;
(
ii
)
a desnecessidade de submissão a exame criminológico ou estudo psicossocial, ante a ausência de fundamentação concreta
;
(
iii
) violação ao entendimento consolidado dos tribunais superiores quanto à excepcionalidade da exigência de exame técnico; ao final, pugna pela concessão da progressão de regime, independentemente da realização do referido estudo
(Id.
350246372 – p. 697-700
).

Em contrarrazões, o agravado manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id.
350246372 – p. 702-704
).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada
.

Estudo psicossocial realizado (Id.
350246372 – p. 705-722).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id.
350412394
).

É o relatório.

V O T
O R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos, conheço do recurso manejado pelo agravante.

Depreende-se destes autos que o Agravado cumpre uma pena unificada de
20
(
vinte
) anos,
3

(
três
) meses e
24

(
vinte e quatro)
dias de reclusão, nos autos do executivo de pena n.
0000672-97.2019.8.11.0086
, pela prática dos crimes
de roubo majorado,
tráfico de drogas
, posse de arma de fogo de uso restrito, direção perigosa, desobediência e falsa identidade
.

Conforme Relatório da Situação Processual Executória (RSPE), a data-base para progressão de regime é 14/12/2022, tendo o agravante preenchido o requisito objetivo desde
08/11/2025
. Até a presente data, já cumpriu 7 anos e 2 meses de pena
.

Em
20/01/2026
o magistrado de origem
deixou de conceder a progressão de regime, determinando a submissão do agravante a estudo psicossocial, sob o fundamento de que
:
o feito pende de elementos hábeis à análise quanto ao critério subjetivo, o que, no caso em tela, requer maior cautela, diante da gravidade dos fatos narrados nas peças acusatórias

(Id. 35024637 p. 692).

Em 1
3/02/2026
houve a juntada d
o estudo
psicossocial
concluindo
que
:

Diante dos dados analisados,
caso se pondere pela progressão de regime de pena do EVERTON GABRIEL ALVES LOPES
registramos a importância em ser acompanhado pela instituição Fundação Nova Chance / Escritório Social para apoio na reinserção social. Considerando as declarações e dificuldades relacionadas ao uso de substâncias psicoativas, registra-se em caráter assistencial a pertinência de acompanhamento em serviço especializado em saúde mental, podendo ser o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - Caps AD

(Id.
350246372 – p. 705-722).

Pois bem.

De forma objetiva, após minuciosa análise dos autos e cuidadosa reflexão sobre os argumentos apresentados pelas partes, concluo que o
recurso merece provimento.

De início, importante destacar que o art. 112, § 1o, da Lei n. 7.210/84 foi recentemente alterado pela Lei n. 14.843/2024, publicada em 11.04.2024, passando a exigir, de forma obrigatória, a realização do exame criminológico para a comprovação do requisito subjetivo necessário à progressão de regime.

Contudo,
referida alteração legal não pode retroagir
, uma vez que possui conteúdo mais gravoso ao apenado no tocante à obrigatoriedade do exame criminológico, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, conforme disposto no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal.

Acerca do tema, este e. Tribunal entende que
a submissão do reeducando a exame criminológico tornou-se facultativo, cabendo ao condutor do processo executivo de pena, diante do caso concreto, analisar sua necessidade e, entendendo indispensável, determinar a realização da perícia mediante decisão fundamentada
. (N.U 1024878- 23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023,
publicado
no DJE 16/06/2023).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
a gravidade abstrata dos delitos,
a extensão da pena remanescente e a probabilidade de reincidência, por não constituírem elementos concretos relacionados à conduta do sentenciado durante a execução da pena,
não são suficientes para fundamentar a exigência de exame criminológico na análise do requisito subjetivo para concessão de benefícios executórios.

No caso em apreço, nota-se que todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/
2024
, sendo que os fatos datam
2018, 2019 e 2022
de modo que a submissão ao exame criminológico é facultativa, conforme
redação anterior do art. 112, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84
, que determinava a sua realização mediante decisão fundamentada.

Em relação aos fatos ocorridos antes da alteração legislativa, a submissão do reeducando ao exame criminológico permanece como uma condição não obrigatória para o deferimento da progressão de regime. Contudo, é facultado ao magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, determinar a realização do referido exame, desde que mediante decisão judicial devidamente fundamentada,
com a devida indicação de elementos concretos que justifiquem a medida, observando, em qualquer hipótese, o seu caráter excepcional.

Portanto, aplicam-se ao caso os seguintes enunciados sumulares:

Súmula Vinculante n. 26: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim,
de modo fundamentado
, a realização de exame criminológico.

Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, d
esde que em decisão motivada
.

Tais verbetes reafirmam a impossibilidade de retroação de normas penais mais severas, assegurando a observância do princípio da irretroatividade da lei penal gravosa, consagrado no art. 5o, inc. XL, da Constituição Federal.

Colaciono o seguinte julgado da Sexta Turma do STJ:

A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui
novatio
legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal. 3.
No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa
. 4. Recurso em Habeas Corpus provido para afastar a aplicação do § 1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para
que prossiga na análise do pedido de progressão de regime. (STJ – RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024,
DJe
de 23/8/2024).

No caso em apreço, verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo da execução não se encontra devidamente lastreada em elementos concretos extraídos da execução penal, limitando-se, em essência, a invocar a gravidade abstrata dos delitos praticados e a necessidade genérica de maior cautela na aferição do requisito subjetivo.

Tal fundamentação, todavia, revela-se juridicamente insuficiente. Isso porque, a gravidade em abstrato do delito não constitui motivação idônea para a exigência de exame criminológico, tampouco para o indeferimento de benefícios executórios.

A respeito do assunto, este
eg
. Tribunal de Justiça decidiu:

A gravidade do delito não basta para exigir o exame criminológico,
podendo o Juiz das Execuções Penais dispensar a realização do exame criminológico se, em decisão fundamentada, entender que outros elementos de convicção são suficientes para demonstrar o cumprimento do requisito subjetivo (TJMT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1018865-71.2023.8.11.0000, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 28/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/12/2023).

A propósito, a orientação consolidada é no sentido de que a determinação de exame técnico deve estar amparada em
dados concretos e individualizados da execução da pena
, tais como faltas disciplinares recentes, comportamento carcerário inadequado ou elementos que evidenciem risco efetivo à ordem pública, circunstâncias estas que
não se fazem presentes no caso dos autos
.

O reeducando tem bom comportamento carcerário e d
esde o último encarceramento do apenado não há registro de condutas faltosas, sejam elas graves ou médias, o que evidencia a falta de justificativa para a realização de exame psiquiátrico. Ressalte-se que embora os crimes imputados envolvam violência ou grave ameaça, as provas apresentadas nos autos demonstram que o
cumprimento da pena, até o presente momento, tem ocorrido de forma regular e adequada.

Ainda
cumpre destacar que embora tenha sido posteriormente realizado o estudo psicossocial (Id. 350246372 – p. 705-722),
não houve, até o momento, nova deliberação judicial acerca do pedido de progressão de regime
, permanecendo o apenado em situação de indevida restrição de direito, mesmo após a produção da prova técnica determinada.

Além disso, o próprio teor do laudo psicossocial não aponta elementos contrários à progressão de regime, limitando-se a sugerir, em caráter meramente assistencial, o acompanhamento por instituições de apoio à reinserção social e tratamento de eventual dependência química, o que, por si só,
não constitui óbice à progressão de regime
.

Nesse cenário, à luz dos fundamentos já expostos, impõe-se reconhecer que a exigência de exame psicossocial, no caso concreto, mostrou-se
desnecessária e desprovida de fundamentação idônea
, razão pela qual deve ser considerada
dispensável para a análise do pedido de progressão de regime
, sobretudo diante da demonstração do preenchimento dos requisitos legais pelo agravante.

Portanto, impõe-se o
reconhecimento do direito do agravante à progressão de regime.

Verifica-se que
EVERTON GABRIEL ALVES LOPES
preenche os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício, nos termos da redação anterior do art. 112, da Lei de Execução Penal, aplicável ao caso concreto, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

O art. 112 da Lei n. 7.210/84, em sua redação vigente à época dos fatos, estabelecia:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido o requisito objetivo temporal e ostentar bom comportamento carcerário
, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as frações legais aplicáveis.

Os requisitos, portanto, consistem em:

(i) cumprimento do requisito objetivo, correspondente ao lapso temporal mínimo de pena;

(
ii
) preenchimento do requisito subjetivo, evidenciado pelo bom comportamento carcerário.

No caso dos autos,
o agravante implementou o requisito objetivo desde 08/11/2025, além de apresentar bom comportamento carcerário

(certidão - Id.
350246372 – p. 696)
, inexistindo registro de falta
de natureza leve, média ou
grave apta a desconstituir tal condição.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Everton Gabriel Alves Lopes
, para afastar a exigência de realização de exame psicossocial, por sua manifesta desnecessidade no caso concreto, e, por conseguinte, CONCEDER a progressão de regime prisional do fechado para o semiaberto, por estarem preenchidos os requisitos do art. 112
,

da Lei de Execução Penal, em sua redação anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026